Tribunal: TJDFT
Processo: 0711434-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711434-54.2020.8.07.0007 AGRAVANTES: JOÃO AUGUSTO MARTINS TELLES, M&amp;C ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA AGRAVADOS: ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO SHOPPING PORTAL DAS ÁGUAS, HPE - CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME, COOP HAB DE MÃO DE OBRA TRAB E HAB SERV LEGIS DO DF E ENTORN, FABIANO DIAS MARTINS, TERESA CRISTINA SUANNO MARTINS DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO SHOPPING PORTAL DAS ÁGUAS, COOP HAB DE MÃO DE OBRA TRAB E HAB SERV LEGIS DO DF E ENTORN e HPE - CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - ME apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005